Tribunal: TJDFT
Processo: 0717773-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM RESERVA DE COMPRA. INTERESSE RECURSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. NULIDADE CLÁUSULA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
I – Ausente interesse recursal quanto ao pedido de indenização pelos custos da demolição, uma vez que tal pleito foi acolhido na r. sentença e posteriormente excluído no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo próprio apelante-réu, com anuência da apelada-autora.
II – A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao réu foi impugnada adequada e tempestivamente. Ausente a preclusão quanto à decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade, pois a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e autora alegou a matéria na apelação, conforme autoriza o art. 1.009, § 1o, do CPC.
III - Os documentos juntados permitem concluir que o réu faz jus à gratuidade de justiça. Rejeitada a impugnação da autora.
IV – A análise do contrato demonstra que se trata de documento devidamente assinado pelas partes, rubricado em todas as páginas e com firma reconhecida em cartório. As partes são maiores, capazes e o objeto é lícito, portanto, é negócio jurídico válido e eficaz. Compete ao homem médio a leitura do contrato celebrado antes de sua assinatura. Rejeitada a alegação de nulidade da clausula contratual de demolição.
V – Inexiste comprovação das benfeitorias que o apelante-réu alega ter realizado no imóvel. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido reconvencional.
VI – Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu parcialmente conhecida e desprovida.